Tribunal: TJSP
Processo: 0007270-47.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Não satisfação do requisito subjetivo – Prática de falta disciplinar de natureza média que acarreta na classificação do comportamento carcerário como regular – Necessidade de bom comportamento carcerário – Exegese do art. 112, da LEP – Precedente – Alegada inadequação do cômputo sucessivo do período de reabilitação das faltas cometidas –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Não satisfação do requisito subjetivo – Prática de falta disciplinar de natureza média que acarreta na classificação do comportamento carcerário como regular – Necessidade de bom comportamento carcerário – Exegese do art. 112, da LEP – Precedente – Alegada inadequação do cômputo sucessivo do período de reabilitação das faltas cometidas – Inocorrência – A reincidência em infrações disciplinares acarreta a interrupção do prazo de reabilitação pela prática da falta anterior, somando-se o tempo desta ao exigido pela(s) falta(s) nova(s), do que se detrai apenas o período já cumprido – Exegese do art. 90, da Resolução SAP n° 144/2010, revestidos de constitucionalidade – Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007270-47.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JAILSON AQUINO EVANGELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007270-47.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Jailson Aquino Evangelho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 35304
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Não satisfação do requisito subjetivo Prática
de falta disciplinar de natureza média que acarreta na
classificação do comportamento carcerário como regular
Necessidade de bom comportamento carcerário Exegese
do art. 112, da LEP Precedente Alegada inadequação
do cômputo sucessivo do período de reabilitação das faltas
cometidas
Inocorrência
A reincidência em infrações
disciplinares acarreta a interrupção do prazo de
reabilitação pela prática da falta anterior, somando-se o
tempo desta ao exigido pela(s) falta(s) nova(s), do que se
detrai apenas o período já cumprido Exegese do art. 90,
da
Resolução
SAP
n°
144/2010,
revestidos
de
constitucionalidade
Decisão incensurável. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Jailson Aquino Evangelho contra decisão
que manteve o indeferimento do pedido de progressão ao
regime semiaberto, em razão da insatisfação do requisito
subjetivo (fls. 14/17).
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que
a prática de falta disciplinar de natureza média não tem
o condão de obstar o benefício, especialmente quando
ilegal a postergação de sua reabilitação (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 22/55), a
decisão foi mantida (fls. 56) e o Douto Procurador de
Justiça José Carlos Meloni Sícoli opinou pelo não
conhecimento do recurso (fls. 70/72).
É o relatório.
De proêmio, convém salientar que a matéria
já foi apreciada no bojo do agravo em execução no
0003695-31.2020.8.26.0496,
interposto contra a primeva decisão que também considerou como
meramente regular a conduta prisional do sentenciado,
recurso ao qual este Colegiado negou provimento em
10.09.2020.
Aqui, embora o decisum impugnado seja
posterior, e por isso permita a cognição do presente
agravo, a solução meritória não poderia ser outra que
não a já estabelecida outrora. Senão, vejamos.
O agravante registra faltas disciplinares de
natureza média (em 20.09.2019 e 07.11.2019 fls. 09), o
que implica na classificação de seu comportamento
prisional como regular, conforme o art. 85, III, do
Regimento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo, como acertadamente
atestado a fls. 06, de maneira que o requisito subjetivo
bom comportamento carcerário exigido pelo art. 112,
da Lei n.o 7.210/84 não restou satisfeito.
A respeito do tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
4
“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO
DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
BOM
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 112,
CAPUT,
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
APROFUNDADA
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
progressão de regime somente será concedida ao
condenado que preencher, cumulativamente, os
requisitos
objetivo e subjetivo, consoante o
disposto no art. 112, caput, da Lei de Execução
Penal.
2.
Os
julgadores,
nas
instâncias
antecedentes, indeferiram fundamentadamente o
pedido
de
promoção
ao
regime
prisional
semiaberto, em razão do não preenchimento do
requisito subjetivo, pois o Recorrente não ostenta
bom comportamento carcerário, visto que sua
conduta, à época, foi classificada apenas como
regular. 3. A modificação do entendimento firmado
nas instâncias ordinárias no sentido de que o
requisito
subjetivo
não
está
preenchido
demandaria a análise detalhada de matéria fático-
probatória, providência que se mostra inviável no
âmbito estrito do habeas corpus. 4. Recurso
ordinário desprovido”. (RHC 33.749/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, 5.a Turma, julgado em 18/03/2014,
DJe 28/03/2014).
Não
discrepa
desse
entendimento
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
5
posicionamento adotado por esta C. 4a Câmara de Direito
Criminal:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Indeferida
a
progressão ao regime semiaberto - Sentença bem
fundamentada Atestado de conduta emitido pela
diretoria do presídio classifica o comportamento
carcerário do sentenciado como regular - Art. 112,
da LEP é explícito ao mencionar que o preso deve
ostentar bom comportamento - Falta média
embora não seja apta para gerar perda dos dias
remidos e regressão de regime deve ser levada em
conta para avaliar o comportamento carcerário do
apenado - Falta não reabilitada à época da
decisão judicial - Ausente requisito subjetivo -
Recurso improvido”. (Agravo em Execução no
0088345-59.2011.8.26.0000,
Rel.
Edison
Brandão, j. em 30.09.2011).
Demais disso, em que pese a argumentação
defensiva, acertado o prazo de reabilitação das infrações
disciplinares, prevista para 21.10.2020 (fls. 09), uma vez
que atende ao disposto no art. 90, caput e parágrafo
único, da Resolução SAP n° 144/2010. In verbis:
“Artigo 90 O cometimento de falta disciplinar de
qualquer
natureza,
durante
o
período
de
reabilitação, acarreta a imediata interrupção do
tempo até então cumprido. Parágrafo único com
a prática de nova falta disciplinar, exige-se novo
tempo para reabilitação que deve ser somado ao
tempo estabelecido para a falta anterior, sendo
detraído do total o período já cumprido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
6
Com efeito, os períodos de reabilitação das
faltas
perpetradas
sucessivamente
se
somam,
descontando-se apenas o tempo já cumprido.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO.
RECURSO DEFENSIVO. Pretendido deferimento da
benesse por alegada presença dos requisitos
legais. Descabimento. Sentenciado que possui
comportamento carcerário classificado como mau
em decorrência do cometimento de reiteradas
faltas disciplinares todas, à exceção da primeira,
perpetradas, em sequência, durante período de
reabilitação da(s) anterior(es), com consequente
interrupção do(s) até então em curso e soma do(s)
estabelecido(s) para a(s) nova(s). Art. 90, "caput" e
p. único, da Resolução SAP no 144/2010.
Manifesta
ausência
do
requisito
de
ordem
subjetiva. Art. 112, da LEP. Negado provimento.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
7012639-81.2016.8.26.0482; Relator (a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
2a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro:
31/08/2017).
Ademais, vale frisar, não subsiste a tese de
que apenas por intermédio de lei ordinária é que os
lapsos temporais para requerer benefícios em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
7
execução poderiam ser instituídos, sob pena de afronta
ao princípio da reserva legal.
Isso por que a Constituição Federal, em seu
art. 24, I, estabelece que compete ao estado legislar, de
forma concorrente, sobre direito penitenciário.
Sendo assim, ao editar a Resolução SAP n°
144/10, o estado de São Paulo simplesmente se valeu de
sua
competência
constitucionalmente
garantida,
à
míngua de regulamentação acerca do assunto.
Acrescente-se que o art. 90 da aludida
Resolução encontra eco na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, de acordo com o qual, como é
sabido, o cometimento de falta grave acarreta a
interrupção do lapso para fins de progressão de regime.1
Sobre o assunto, já decidiu este Sodalício
Bandeirante:
“Agravo em execução penal Indeferimento de
progressão Recurso defensivo Preliminar de
inconstitucionalidade
do
art.
90
da
Resolução
SAP
no
144
Descabimento
Competência concorrente dos Estados para
tratar sobre direito penitenciário Norma da
resolução que não viola o princípio da
reserva legal, bem como se compatibiliza com
o entendimento do STJ Preliminar rejeitada.
Mérito
Pretendida
a
reforma
da
decisão
1 (STJ HC 116538/SP Quinta Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 05/02/2009); Súmula 534: A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007270-47.2020.8.26.0496 -Voto no
8
Improcedência Sentenciado que cumpre pena de
12 anos e 02 meses de reclusão, pela prática de
tráfico de drogas e roubo majorado Ausência de
requisito subjetivo Atestado juntado aos autos
registrando que o agravante ostenta mau comportamento carcerário Ademais, em seu
histórico prisional, vislumbra-se a prática de duas
faltas
graves
e
uma
de
natureza
média
Reeducando que não demonstrou 'in concreto' a
assimilação da terapêutica penal Necessidade de
submissão prévia a exame criminológico Agravo
improvido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0044455-65.2014.8.26.0000; Relator (a): Salles
Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
01/10/2014; Data de Registro: 02/10/2014

Destacado).
No mais, precisamente por estar de acordo
com o que prevê a Carta da República, não se vislumbra
nódoa qualquer à individualização da pena ou à
proporcionalidade, como quis fazer crer a nobre defesa.
Enfim, nada que se alterar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator